Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-17.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1005339-76.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: DARCILENA LOPES MARINHO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por DARCILENA LOPES MARINHO objetivando o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe garantiu a estabilidade provisória gestacional (no art. 10, II, “b” do ADCT).
Transito em julgado certificado no Id. 67226478.
Assinalada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, e já tendo sido apresentado pela Exequente o cálculo do valor corresponde à indenização substitutiva, no valor das respectivas remunerações, foi o Estado de Mato Grosso intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a execução.
Contudo, apesar de devidamente intimado, não apresentou o ente público impugnação, como certificado de Id. 83559988.
Pois bem.
Diante desse cenário, e ausente inclusão de honorários advocatícios na respectiva planilha, em consonância o art. 85, §7°, do CPC, homologo os cálculos apresentados no Id. 73424974.
Destarte, considerando que o valor apresentado supera limite trazido pela Lei Estadual n. 10.656/2017 para as obrigações de pequeno valor, determino, com fundamento no artigo 535, §3o, I, do CPC, seja requisitado o pagamento do crédito à Fazenda Pública Estadual, por meio de PRECATÓRIO, observando-se o disposto nos artigos 265 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Registro, por oportuno, que a própria Secretaria deverá providenciar a formalização do precatório, por se tratar de feito que tramita no sistema do Processo Judicial Eletrônico, intimando-se a Exequente, caso necessário, para a apresentação de algum dos documentos constante do rol do art. 267 do Regimento Interno que não conste destes autos.
Após, certificada a materialização do precatório, inclusive com a indicação do número que recebeu, arquive-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de abril de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.